Tribunal: TJPA
Processo: 0801267-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12980 - Direito de Empresa
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801267-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CONSTRUTORA SOLIMOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela empresa. O recurso originário buscava reformar decisão que determinou o depósito judicial da quantia de R$ 41.821.056,97 em cumprimento provisório de sentença. A embargante alega a existência de nulidade formal, omissão, contradição e obscuridade no acórdão, além de requerer efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de nulidade formal, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se há fundamentos para a concessão de efeitos modificativos ao julgado ou, ao menos, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de nulidade por ausência de detalhamento da composição do colegiado ou dos votos proferidos não configura vício, uma vez que o julgamento ocorreu em sessão pública e registrada, garantindo-se publicidade e transparência.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da inexistência de título executivo judicial, reconhecendo a eficácia executiva da decisão liquidanda nos termos do art. 515, I, do CPC, ainda que pendente de embargos de declaração.

Não há contradição entre o reconhecimento da eficácia executiva da decisão e a impossibilidade de análise aprofundada do mérito da liquidação no agravo de instrumento, evitando-se supressão de instância.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir.

Inexistentes os vícios apontados, são incabíveis os efeitos infringentes pretendidos pela embargante.

Para prevenir futuras alegações de nulidade e viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, foi reconhecido o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e legais suscitadas.

Para evitar novos recursos quanto a composição da turma naquele julgamento, registra-se que acompanhou a relatora pelo não provimento o Des. Mairton Carneiro, restando vencido o Juiz convocado Edmar Pereira que votou pelo provimento do agravo instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que reconhece a eficácia executiva de decisão liquidanda para fins de cumprimento provisório não incorre em contradição nem supressão de instância, desde que preserve o escopo cognitivo do agravo de instrumento.

A ausência de detalhamento da composição do colegiado ou dos votos no corpo do acórdão não configura nulidade, desde que o julgamento tenha ocorrido em sessão pública registrada.

A reiteração de argumentos já enfrentados não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LX; art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, §1º, IV e VI, 509, 512, 515, I, 520, 523, 805, 1.013, §1º, 1.022, 1.025, 941, §§ 2º e 3º.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE S.A.
em face do acórdão proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público (ID 28344163), que, por maioria de votos, vencido o Juiz Convocado Edmar Pereira
[1]
, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

O recurso originário visava reformar a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0815752-52.2024.8.14.0040, determinou o depósito judicial da quantia de R$ 41.821.056,97.

Em suas razões de embargos (ID 28877020), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidade formal, omissão, contradição e obscuridade no acórdão, alegando que o julgado não teria apreciado adequadamente a ausência de título executivo judicial (
an debeatur
), teria incorrido em supressão de instância e não teria enfrentado todos os argumentos e dispositivos legais suscitados.

Argumenta que o acórdão é nulo por não detalhar a composição do colegiado e os votos proferidos, e que incorreu em contradição ao afastar a análise de mérito da liquidação e, ao mesmo tempo, reconhecer a eficácia executiva da decisão liquidanda.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para anular ou reformar o acórdão, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 29571341), defendendo a inexistência dos vícios apontados, o caráter protelatório do recurso e pugnando pela rejeição integral dos embargos, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

[1]
22ª Sessão Ordinária Presencial da 2ª Turma de Direito Público do tribunal de Justiça do Estado do Pará

Link para a sessão
: https://webcast.overseebrasil.com.br/tjpa/download/?v=34f898c372a02135cb98&f=0

Temporizador:
00:02:05 a 01:24:20

VOTO

Os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito, contudo, as razões apresentadas pela Embargante não merecem prosperar.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

A Embargante, sob o pretexto de apontar vícios no julgado, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se presta a via recursal eleita.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade formal do acórdão. O julgamento ocorreu em sessão pública, devidamente registrada nos sistemas deste Tribunal, sendo o resultado proclamado de forma clara e inequívoca, garantindo-se a publicidade e a transparência do ato. A ausência de detalhamento da composição ou da transcrição dos debates no corpo do acórdão não configura vício que o macule de nulidade.

No que tange à suposta omissão sobre a inexistência de título executivo e a ausência de
an debeatur
, o acórdão foi explícito ao fundamentar que a decisão de liquidação, nos termos do art. 515, I, do CPC, constitui título executivo judicial, ainda que provisório, sendo passível de cumprimento.

O julgado destacou, de forma coerente, que a pendência de embargos de declaração na origem não retira a eficácia executiva da decisão liquidanda, apenas obsta a formação da coisa julgada material.

A alegação de contradição também não se sustenta. O acórdão agiu com o devido acerto processual ao delimitar o escopo cognitivo do agravo de instrumento, afirmando que não caberia, naquela via, a análise aprofundada dos vícios da sentença de liquidação, sob pena de supressão de instância.

Reconhecer a eficácia executiva de uma decisão para fins de cumprimento provisório não se confunde com o julgamento de mérito sobre sua validade intrínseca, matéria que deve ser, e está sendo, discutida nos recursos próprios na instância de origem.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica nas premissas adotadas pelo acórdão. A decisão embargada estabeleceu, de forma clara, a distinção entre a eficácia de um título para fins de execução provisória e a análise de seu mérito, que será realizada no momento oportuno.

A Embargante insiste em argumentos que já foram devidamente analisados e rechaçados, demonstrando seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que, como dito, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos.

A pretensão da Embargante de obter efeitos infringentes para reformar o julgado é manifestamente incabível, pois ausentes os vícios que, excepcionalmente, autorizariam tal medida.

Todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados no acórdão, que se apresenta claro, coerente e completo, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, contudo, para evitar quaisquer argumentos futuros quanto a composição da Turma Julgadora e o resultado da votação, registro que acompanhou a relatora o Des. Mairton Carneiro, formando a maioria, restando vencido o Juiz Convocado Edmar Pereira, que votou pelo provimento do agravo de instrumento.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento, é cediço que o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou o prequestionamento ficto. Contudo, para evitar futuras alegações de nulidade, declaro prequestionadas as matérias suscitadas, notadamente as relativas a: (i) dever de motivação das decisões e indicação de votos vencidos (art. 93, IX, CF/88); (ii) inafastabilidade da jurisdição e enfrentamento dos fundamentos essenciais (art. 5º, XXXV, CF/88); (iii) publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX, CF/88); (iv) dever de fundamentação (arts. 11 e 489, §1º, IV e VI, CPC); (v) regras sobre o julgamento colegiado (art. 941, §§ 2º e 3º, CPC); (vi) requisitos do título executivo e estabilização da sentença (arts. 512, 515, I, 520 e 523, CPC); (vii) pressupostos da liquidação de sentença (art. 509, CPC); (viii) limites da devolutividade recursal (art. 1.013, §1º, CPC); e (ix) princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC).

A menção explícita a tais pontos visa assegurar à Embargante a mais ampla possibilidade de defesa em instâncias superiores, sem que isso implique, contudo, o reconhecimento de qualquer vício no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão de ID 28344163 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Reconheço, contudo, o prequestionamento explícito das matérias e dos dispositivos legais e constitucionais ventilados pela Embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025